Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-29.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007952-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 893.004.671-15 (RECORRENTE), JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 043.230.381-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA – SOLICITAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente a contratação de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a assinatura, a improcedência se impõe.

Manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da comprovação da contratação e origem dos débitos descontados em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, posto que jamais buscava a contratação de cartão de crédito, mas sim celebração do chamado empréstimo consignado. Alegou, ainda, que o promovido ao não informar a recorrente detalhadamente os termos contratuais, iludiu e ludibriou a consumidora.

Ao final, requereu a reforma da sentença para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as alegações recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve desprovido, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado pela parte Recorrente.

Pelo referido contrato a parte Recorrente aderiu ao cartão de crédito consignado, realizou saque e autorizou o desconto em folha do valor mínimo em razão do empréstimo efetivado, sendo que na inicial a parte autora confessa que tomou como empréstimo determinado valor contratado.

A parte Recorrida, na contestação esclareceu que fora fornecido um cartão e efetuado um saque neste cartão a título de empréstimo. O contrato assinado se trata de “Adesão e autorização para consignação em folha de pagamento de empréstimo e contratação de cartão de crédito com autorização para desconto em folha”, além disso fora juntado em sede de contestação autorização para desconto em folha e solicitação de saque via cartão de crédito, não havendo se falar em desconhecimento do que fora contratado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020